Tribunal: TJDFT
Processo: 0743490-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0743490-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINERVINA DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MINERVINA DA SILVA OLIVEIRA contra decisão que indeferiu o pedido da credora, na ação de cumprimento de sentença de no 0707550-13.2022.8.07.0018, para cancelamento do precatório expedido e expedição de RPV, observado o teto de 20 salários-mínimos previsto na Lei Distrital no 6.618/2020. Nas razões recursais, em breve síntese, a agravante alega que a decisão não observou a eficácia vinculante do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 5706 e o reconhecimento de constitucionalidade da Lei do DF n. 6.618/2020, no julgamento do RE 1.491.414, pelo Supremo Tribunal Federal. Acrescenta que o Superior Tribunal de Justiça segue o mesmo posicionamento do STF sobre a matéria. Defende se inaplicável ao caso o precedente RE n. 729.107/DF (TEMA 792), por tratar de matéria fática diversa do caso presente. Argumenta estarem presentes os pressupostos para antecipação da tutela recursal, uma vez que as verbas buscadas possuem natureza alimentar. Requer, ao final, seja determinada, em antecipação da tutela recursal, a expedição das competentes requisições de pequeno valor – RPV’s relativas ao montante devido, com o cancelamento do precatório n. 0722478-86.2023.8.07.0000, eis que o valor corrigido é inferior ao teto de 20 (vinte) salários mínimos. No mérito, requer a confirmação da medida com a reforma da decisão recorrida. Comprova o recolhimento do preparo (ID 65053311). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a antecipação da tutela recursal poderá ser concedida ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Na hipótese presente, a pretensão que se pretende antecipar tem natureza satisfativa, esgotando-se o mérito do recurso, cuja competência para julgamento é do órgão colegiado. Ainda que se considere a reversibilidade da medida, é prejudicial às partes e ao andamento do processo a possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão e ocorra o prosseguimento do feito com o cancelamento do precatório já expedido e expedição de ofício para pagamento de RPV. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, não se vislumbra risco de dano à agravante com a manutenção da decisão até o exame do mérito pelo Órgão Colegiado. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora